Tribunal: TJMT
Processo: 1032659-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032659-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), GILDENIR SALES DE SOUZA - CPF: 206.747.081-72 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1032659-59.2023.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante:
GILDENIR SALES DE SOUZA.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia reconhecido parcialmente o direito de servidor público ao adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento-base, com pagamento de valores retroativos.

2.

O agravante pretende o restabelecimento da sentença, sustentando a suspensão automática da eficácia da tese firmada no IRDR no 11 diante da interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de recursos especial e extraordinário contra o acórdão que fixou tese no IRDR no 11 suspende automaticamente sua aplicação; (ii) estabelecer se, independentemente do IRDR, existe fundamento jurídico válido para reconhecer o direito do servidor estadual, ocupante da função de vigilância escolar, ao adicional de periculosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A eficácia da tese firmada em IRDR é, em regra, suspensa pela interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 987, § 1o, do CPC, mas a decisão monocrática não se fundamenta exclusivamente no IRDR no 11, tendo utilizado fundamentos autônomos.

4.

O princípio da legalidade, insculpido no art. 37 da CF, impede a concessão de vantagem pecuniária a servidor público sem expressa previsão legal.

5.

O art. 87 da LC estadual no 04/1990 prevê a possibilidade de adicional de periculosidade, mas depende de regulamentação específica, tratando-se de norma de eficácia limitada.

6.

A LC estadual no 50/1998, que disciplina a carreira dos profissionais da educação básica, adota remuneração por subsídio em parcela única (art. 44), vedando expressamente adicionais e gratificações.

7.

A aplicação analógica da Portaria MTE no 1.885/2013 e da NR-16 é inviável, pois foram editadas com base na CLT, inaplicável ao regime estatutário dos servidores estaduais.

8.

A concessão judicial do adicional sem lei regulamentadora configuraria violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o).

9.

As atribuições do cargo de apoio administrativo educacional, função de vigilância, não se confundem com a profissão de vigilante regida pela Lei federal no 7.102/83, inexistindo risco específico que justifique adicional de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A interposição de recursos especial e extraordinário contra acórdão proferido em IRDR suspende sua eficácia, mas a decisão pode ser mantida com base em fundamentos autônomos. A concessão de adicional de periculosidade a servidor estatutário exige previsão legal específica, sendo vedada a aplicação analógica da legislação trabalhista.

1.

O regime remuneratório por subsídio exclui a percepção de adicionais e gratificações. A função de vigilância escolar não se equipara à profissão de vigilante regida pela Lei no 7.102/83, não configurando atividade de risco para fins de adicional de periculosidade.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 37, caput; CPC, arts. 987, § 1o, e 1.021, § 4o; LC/MT no 04/1990, art. 87; LC/MT no 50/1998, arts. 7o, II, "d", e 44; Lei federal no 7.102/1983. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37. TJMT, IRDR no 11, proc. no 1026953-64.2024.8.11.0000.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O agravante busca a reapreciação da matéria por este Colegiado, com o objetivo de reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de parcial procedência.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória cumulada com Cobrança ajuizada pelo ora agravante em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento-base, em razão do exercício da função de vigilância (vigia) em estabelecimento da rede pública estadual de ensino, bem como o pagamento dos valores retroativos referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso a implantar o adicional de periculosidade na fração de 30% (trinta por cento) do vencimento-base do autor, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
(i) a ausência de previsão legal específica para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais; (ii) a inaplicabilidade da Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego aos servidores estatutários; (iii) a violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes; (iv) a inexistência de atividade de risco, uma vez que o autor desempenha apenas função de vigilância sem porte de arma ou formação específica.

Em decisão monocrática, deu provimento ao recurso do Estado, fundamentando sua decisão na tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 11 (processo no 1026953-64.2024.8.11.0000), segundo a qual
"a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE no 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)".

Em suas razões de Agravo Interno, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática aplicou indevidamente a tese firmada no IRDR no 11, argumentando que sua eficácia estaria automaticamente suspensa em razão da interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra o acórdão que fixou a referida tese, nos termos do art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o chamamento do feito à ordem para afastar a aplicação da tese do IRDR no 11 e determinar o sobrestamento do processo até o julgamento final dos recursos excepcionais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do agravo, argumentando que, mesmo desconsiderando-se a aplicação do IRDR no 11, subsistem fundamentos jurídicos sólidos, autônomos e incontestáveis que sustentam integralmente a decisão monocrática, notadamente: (i) a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal; (ii) o art. 44 da Lei Complementar no 50/1998, que estabelece vedação expressa a qualquer acréscimo remuneratório aos profissionais da educação básica; e (iii) o princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Constituição Federal.

Da análise dos autos, constato que a decisão impugnada não merece reforma. Passo a expor os fundamentos
.

O cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade de aplicação imediata da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 11 (processo no 1026953-64.2024.8.11.0000), considerando a interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra o acórdão que a fixou.

Cumpre estabelecer que, de fato, o art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil preceitua que
"os recursos extraordinário e especial interpostos contra o acórdão proferido no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas têm efeito suspensivo",
o que, em tese, suspenderia a eficácia da tese jurídica firmada no IRDR no 11 até o julgamento definitivo pelos Tribunais Superiores.

Não obstante, a decisão monocrática ora agravada não se fundamentou exclusivamente na tese firmada no IRDR no 11, mas também em outros fundamentos jurídicos autônomos e suficientes para manter a improcedência do pedido inicial, conforme se depreende da leitura atenta de seu inteiro teor.

Com efeito, a decisão monocrática assentou-se em três pilares fundamentais, a saber
: (i) o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública; (ii) a inexistência de norma regulamentadora específica no âmbito estadual para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos que exercem a função de vigilância; e (iii) a impossibilidade de aplicação analógica da legislação trabalhista ao regime estatutário.

No que concerne ao princípio da legalidade, imperioso ressaltar que a Administração Pública está adstrita ao cumprimento estrito da lei, não podendo conceder vantagens ou benefícios a seus servidores sem expressa previsão legal. Trata-se de princípio basilar do Direito Administrativo, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública uma atuação
secundum legem
, ou seja, somente pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza.

Nesse sentido, a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário pressupõe, necessariamente, a existência de norma legal específica que o preveja e regulamente, estabelecendo os requisitos, condições e percentuais para sua percepção.

In casu
, verifica-se que a Lei Complementar Estadual no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), em seu art. 87, estabelece que "
os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente".

Da exegese do dispositivo legal em comento, depreende-se que o legislador estadual, conquanto tenha previsto a possibilidade de concessão do adicional de periculosidade, condicionou sua implementação à existência de "legislação pertinente" que venha a regulamentar as condições e os critérios para sua concessão, caracterizando-se, portanto, como norma de eficácia limitada, dependente de complementação normativa para produzir a plenitude de seus efeitos jurídicos.

Ademais, impende consignar que a Lei Complementar Estadual no 50/1998, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, não prevê a concessão de adicional de periculosidade aos servidores que exercem a função de vigilância. Ao revés, o art. 44 da referida lei estabelece expressamente o sistema remuneratório mediante subsídio fixado em parcela única, vedando qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

No que tange à pretensão de aplicação analógica da legislação trabalhista, notadamente a Norma Regulamentadora no 16, aprovada pela Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, forçoso reconhecer sua inviabilidade jurídica, porquanto os regimes jurídicos estatutário e celetista possuem natureza e fundamentos distintos, sendo o primeiro regido pelos princípios do Direito Administrativo, dentre os quais se destaca o princípio da legalidade estrita.

A propósito, imperioso destacar que a Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego foi editada com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho, conforme se depreende de seu preâmbulo, que faz expressa menção aos arts. 155 e 200 da CLT, evidenciando sua inaplicabilidade ao regime jurídico dos servidores públicos estatutários.

Outrossim, a pretensão de aplicação analógica de normas trabalhistas ao regime estatutário encontra óbice, outrossim, no princípio federativo e na autonomia político-administrativa dos entes federados, que têm competência para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores, incluindo a fixação de sua remuneração e a concessão de vantagens pecuniárias.

Nesse contexto, a concessão judicial do adicional de periculosidade pleiteado, sem expressa previsão legal, configuraria indevida interferência do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Legislativo, em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2o da Constituição Federal.

Ainda que se admitisse a possibilidade de aplicação analógica da legislação trabalhista ao regime estatutário, o que se cogita apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão do agravante, porquanto as atribuições do cargo por ele ocupado não se confundem com a atividade de vigilante profissional regulada pela Lei Federal no 7.102/83, que exige formação específica, porte de arma e registro na Polícia Federal.

Com efeito, o cargo ocupado pelo agravante é o de Apoio Administrativo Educacional com função de vigilância, cujas atribuições, nos termos do art. 7o, inciso II, alínea "d", da Lei Complementar Estadual no 50/98, consistem em "fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolares todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público".

Da análise das atribuições legalmente estabelecidas, denota-se que a função desempenhada pelo agravante caracteriza-se como atividade de simples vigilância patrimonial, sem os riscos inerentes à profissão de vigilante, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas na Norma Regulamentadora no 16 para a concessão do adicional de periculosidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025